Tribunal: TJPA
Processo: 0044251-54.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES OPOSIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.2. Inexiste afronta quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.3. A jurisprudência do C. STJ tem o entendimento que ?a questão arguida apenas em sede de embargos constitui-se inovação inviável de ser examinada pelo Tribunal de origem, por força do princípio do ?tantum devolutum quantum appellatum".4. Observa-se a tentativa de inovação recursal, uma vez que as recorrentes erigem teses que jamais foram trazidas ao longo do processo, tratando-se, pois, de flagrante inovação argumentativa, levada a efeito por ocasião da apresentação de embargos declaratórios, o que, por óbvio, não pode ser admitido.5. A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido.6. Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0044251-54.2010.8.14.0301
EMBARGANTE:
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA
EMBARGANTE:
LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERAN JUNIOR - OAB/PA 9.117
ADVOGADO: RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA - OAB/PA 19.047
EMBARGADO:
ANDRE DE FREITAS BORGES LEAL
EMBARGADO:
MARINEUDE SANTOS BORGES LEAL
ADVOGADO: ALCEMIR DA COSTA PALHETA JUNIOR - OAB/PA 13.083
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES OPOSIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.
2. Inexiste afronta quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A jurisprudência do C. STJ tem o entendimento que
¿a questão arguida apenas em sede de embargos constitui-se inovação inviável de ser examinada pelo Tribunal de origem, por força do princípio do ¿tantum devolutum quantum appellatum".
4. Observa-se a tentativa de inovação recursal, uma vez que as recorrentes erigem teses que jamais foram trazidas ao longo do processo, tratando-se, pois, de flagrante inovação argumentativa, levada a efeito por ocasião da apresentação de embargos declaratórios, o que, por óbvio, não pode ser admitido.
5. A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido.
6. Embargos de Declaração rejeitados.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desembargador convocado para sessão.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0044251-54.2010.8.14.0301
EMBARGANTE: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA
EMBARGANTE: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERAN JUNIOR - OAB/PA 9.117
ADVOGADO: RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA - OAB/PA 19.047
EMBARGADO: ANDRE DE FREITAS BORGES LEAL
EMBARGADO: MARINEUDE SANTOS BORGES LEAL
ADVOGADO: ALCEMIR DA COSTA PALHETA JUNIOR - OAB/PA 13.083
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA e LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face do V. Acórdão nº 208558 (fls. 297/305) que conheceu e desproveu o recurso de apelação, mantendo incólume a decisão de 1º grau.
Em suas razões recursais às fls. 307/314, as embargantes sustentam a existência de vício no julgamento proferido, uma vez que o juízo de 1º grau teria extrapolado os limites da lide ante a ausência da declaração da rescisão contratual, bem como pela condenação em pedido inexistente nos autos.
Assim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo e modificativo aos aclaratórios para declarar a nulidade da decisão do juízo
a quo.
Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (fls. 317/318) pugnando pela manutenção da r. sentença de 1º grau.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020.
VOTO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do CPC/2015, pelo que conheço os Embargos de Declaração opostos.
Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.
Em verdade, o que nos resta claro é o inconformismo do embargante com decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, revolver a matéria fático-probatórias dos autos, o que faz claramente quando pleiteia a nulidade da decisão de 1º grau e consequente remessa dos autos à vara de origem.
Reexaminando as razões do apelo não verifico a devolução da matéria em sede de recurso de apelação, uma vez que o referido recurso limitou-se a perseguir a improcedência do pleito, não trazendo a alegação de julgamento extra petita, o que só o faz em sede de embargos de declaração, tratando-se, portanto, de inovação recursal.
Ora, não há como o julgador se manifestar sobre matérias que não foram suscitadas em razões ou contrarrazões do recurso de apelação.
Nesse sentido é a jurisprudência pátria:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARESTO QUE JULGOU APELAÇÃO CÍVEL EM ACÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO DISCUTIDA EM SEDE DE RAZÕES DE APELO JULGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1-A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento que ¿ a questão arguida apenas em sede de embargos constitui-se inovação inviável de ser examinada pelo Tribunal de origem, por força do princípio do ¿tantum devolutum quantum appellatum', ainda que se refira à matéria de ordem pública, que, por sua vez, não prescinde do requisito essencial do prequestionamento; 2-Logo, não sendo discutida a questão no momento do apelo a inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios. Embargos não conhecidos. (Embargos de Declaração nº 201900821370 nº único0028742-35.2018.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - ED: 00287423520188250001, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À ANÁLISE DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA - JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA E LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2. O pedido deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica em julgamento extra ou ultra petita. 3. A litispendência se caracteriza quando se reproduz ação idêntica e uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, como dispõe o art. 337 do CPC/15. 4. A inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios. (ED 106653/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019) (TJ-MT - ED: 010665319201881100001066532018 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 01/03/2019)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES OPOSIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. APRECIAÇÃO DE TODAS OS ARGUMENTOS RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, §2º DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15. 2. Inexiste afronta quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 3. Observa-se a tentativa de inovação recursal, uma vez que as recorrentes erigem teses que jamais foram trazidas ao longo do processo, tratando-se, pois, de flagrante inovação argumentativa, levada a efeito por ocasião da apresentação de embargos declaratórios, o que, por óbvio, não pode ser admitido. 4. A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido. 5. Ausente qualquer das hipóteses para a oposição dos embargos declaratórios e evidenciado o seu caráter manifestamente protelatório, aplica-se multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC/2015. 6. Embargos declaratórios rejeitados. (2019.04203703-65, 208.703, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-01, Publicado em 2019-10-11)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PRESENTANTE MINISTERIAL REJEITADOS. 1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inexistindo a previsão de prazo prescricional específico na Lei 7.347/1985, aplica-se à Ação Civil Pública, por analogia, a prescrição quinquenal instituída pelo art. 21 da Lei 4.717/1965 - até mesmo em razão da existência, amplamente reconhecida, do microssistema de tutela coletiva (fls. 495). 3. É inviável a análise da inovação recursal em sede de Embargos de Declaração em razão da preclusão consumativa. Julgados: EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp. 1.210.012/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27.5.2019, DJe 30.5.2019; AgInt nos EDcl no REsp. 1.724.143/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 2.5.2019; EDcl no AgInt no AREsp. 1.251.812/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 2.4.2019. 4. Embargos de Declaração do Presentante Ministerial rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 814.391/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 30/09/2019).
Portanto, havendo inovação recursal com argumentos totalmente diversos dos apresentados em sede de Recurso de Apelação e do qual fora alvo do V. Acórdão guerreado, nada há a ser apreciado.
DISPOSITIVO
POSTO ISTO, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NA DECISÃO GUERREADA.
É O VOTO.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora